Tribunal: CARF
Processo: 16682.720390/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720390/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.807 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ. SUPERVENIÊNCIA DE DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO
DO PRIMEIRO DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
QUE
CONTESTA
INTEGRALMENTE
O
DESPACHO DECISÓRIO.
No caso de superveniência de novo despacho decisório complementar que nada
altera o conteúdo do primeiro despacho decisório já proferido, não se deve
aplicar o art. 17 do Dec. 70.235/72, uma vez, que todo o conteúdo decisório foi
contestado no primeiro despacho proferido e devendo ser aproveitado para o
segundo que nada alterou os fatos e fundamentos.
ANULAÇÃO
ACÓRDÃO
DRJ.
EFEITOS.
NECESSIDADE
DE
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO DECLARADO
NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
Sendo anulada a decisão DRJ para que nova seja proferida, se impõe o
cancelamento da determinação de inscrição em dívida ativa, eis que os atos se
encontram com vícios para sua sustentação, assim, não sendo concernente o
determinado para inscrição em dívida ativa nos termos do art. 7o do artigo 74
da Lei no 9.430/96, c/c o artigo 21 do Decreto no 70.235/72, eis que a decisão é
nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, para que outra seja proferida, considerando-se válida a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente para ambos os despachos
decisórios, o do crédito e o da compensação, devendo-se, ainda, ser solicitado à PGFN o
cancelamento em dívida ativa do débito declarado na Declaração de Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720390/2012-98
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Relatório Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
14766.36810.301009.1.1.11-7022, no valor de R$ 176.912.174,47, e de Declarações de
Compensação a ele vinculadas, com crédito de Cofins não cumulativa vinculado à receita não
tributada no mercado interno, relativo ao 3o trimestre de 2009.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade rebatendo
todos os itens do despacho decisório e após o processo foi encaminhado a DRJ.
De impulso da unidade fiscalizadora, foi proferido despacho decisório complementar.
Posteriormente, a manifestação da contribuinte, foi julgado improcedente o feito,
assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009 NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando os Despachos
Decisórios foram formalizados com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal e quando o contribuinte exerce seu direito de defesa de forma
ampla na manifestação de inconformidade, demonstrando ter pleno conhecimento dos
fatos imputados e da legislação tributária aplicável.
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2009 INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO DACON.
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não cumulativa da contribuição
consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu aproveitamento ex officio,
quando o próprio autuado não exerce o direito alegado no DACON.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no DACON não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso voluntário pleiteando pela reforma e seu provimento,
conforme os termos dos pedidos do recurso:
Outrossim, pugna pelo provimento do seu recurso voluntário e a respectiva reforma do
v. acórdão recorrido para:
de início, se reconheça a impropriedade do entendimento da autoridade julgadora no
sentido que o despacho decisório de fls. 2.706/2.709, que não homologou as
compensações, não teria sido impugnado, tendo se tornado matéria incontroversa, uma
vez que a manifestação de inconformidade de fls. 1.992/2.231 atacou integralmente o
seu cerne, qual seja, o indeferimento do direito creditório, sendo que qualquer
entendimento contrário iria de encontra com o próprio teor do despacho decisório
(VIDE SEÇÃO III DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(i.1) se assim não se entender, há de ser reconhecida a nulidade do despacho decisório
complementar que não homologou as compensações, bem assim da intimação procedida
face à RECORRENTE, eis que o intimação tácita ocorreu quando a RECORRENTE já
havia cancelado a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o que caracteriza clara
preterição do seu direito de defesa, a teor do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72;
(ii) preliminarmente, decretar a nulidade do despacho decisório, por vício no critério
jurídico de determinação da base de cálculo dos créditos das referidas contribuições,
que ora utilizava como parâmetro o valor declarado em DACON, ora aquele constante
da Listagem de TI, criando uma base híbrida, que não possui qualquer respaldo legal,
denotando arbitramento realizado sem critério único e uniforme para todas as classes de
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

créditos escriturados nos livros fiscais da RECORRENTE (VIDE SEÇÃO IV DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO);
(iii) no mérito, considerando que a base amostral das notas fiscais estipulada pela
fiscalização foi integralmente atingida (100% das notas entregues),
e que os valores declarados em DACON devem servir como único parâmetro para
definição da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, conforme determinado na
legislação, reconhecer que a RECORRENTE comprovou todos os créditos lançados em
sua DACON e, em consequência reconhecer o direito creditório respectivo (VIDE
SEÇÃO V DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(iii.1) subsidiariamente ao item (iii), acaso o mesmo não seja acolhido, com amparo
no princípio da verdade material, far-se-á necessária a conversão em diligência do feito,
para apuração da correta base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, através da
análise individual de cada um dos documentos fiscais que respaldaram a apropriação
dos créditos glosados (VIDE SEÇÃO V.1 DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(iv) ainda no mérito e sucessivamente, requer seja reconhecida a prejudicialidade com
relação ao processo administrativo no 16682.721219/2012-04, visto que a glosa dos
dispêndios com frete entre bases primária e secundária se deram unicamente como
reflexo ao entendimento mantido naqueles autos, como inclusive reconhecido pelo
auditor fiscal responsável pela lavratura, de modo que deve ser suspenso o julgamento
do presente processo até o deslinde final daquele feito (VIDE SEÇÃO VI DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO);
(iv.12) subsidiariamente ao item (iv), requer seja reconhecido o direito da
RECORRENTE de manter e aproveitar os créditos escriturais de PIS e COFINS,
correspondentes às despesas de frete por ocasião do transporte de combustíveis entre as
suas bases primárias e secundárias, com vistas à posterior venda aos consumidores
finais e postos revendedores, conforme previsto nos artigos 3o, incisos II e IX, e 15, II
da Lei no 10.833/03 e no artigo 3o, II da Lei no 10.637/02. (VIDE SEÇÃO VI.2 DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO);
(v) no mérito, sejam afastadas as glosas referentes aos bens e serviços adquiridos como
insumos, referentes aos dispêndios relativos ao mercado de exploração e produção de
petróleo (offshore), aplicando-se o conceito do “insumo” refletida na majoritária
jurisprudência da CSRF e das Turmas Ordinárias do CARF, no sentido de que são
passíveis de creditamento todo bem e serviço essencialmente utilizado na produção de
bens e serviços pelo contribuinte, sejam eles aplicados direta ou indiretamente no
processo produtivo; (VIDE SEÇÃO VII E SUBSEÇÕES VII.1, VII.2 E VII.3
DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(v.1) subsidiaria ou complementarmente ao item (v), requer a conversão do feito em
diligência, de modo que a autoridade fiscal esclareça o emprego de cada um dos bens e
serviços utilizados como insumos na atividade de produção de petróleo e gás natural
pela RECORRENTE, dentro da base amostral de 530 (quinhentas e trinta) notas fiscais
elegidas pelo fisco nessa categoria, com fito de demonstrar a sua essencialidade no
referido processo produtivo, a legitimar a tomada de créditos de PIS e COFINS pela
RECORRENTE; (VIDE SEÇÃO VII.4 DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(vi) por fim, se reconheça a inaplicabilidade dos artigos 32, §3o e 49, §12 da Instrução
Normativa no 1.300/12, seja por que versam acerca de situação diversa do caso
concreto, seja porque no momento da transmissão do pedido de ressarcimento (2011),
bem assim das compensações correlatas (2011 e 2012), a referida Instrução Normativa
sequer
havia
sido
editada.
(VIDE
SEÇÃO
VIII
DESTE
RECURSO
VOLUNTÁRIO);

Fl. 7339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

Remetido ao CARF, esse processo me foi distribuído, e convertido em diligência
nos seguintes termos:
(...)
Contudo, realizando pesquisa no sítio do Tribunal Regional Federal da 2a. Regional
encontro uma Execução Fiscal e Embargos à Execução – 0025946-72.2018.4.02.51.01
(2018.51.01.02.946-88) em trâmite perante a 12a. Vara Federal do Rio de Janeiro,
envolvendo os PAF’s 16682.720381/2012-05 e 16682.720390/2012-98.
É de ressaltar que foi proferida sentença proferida nos autos judiciais, aparenta que
algumas matérias discutidas possam impactar no julgamento deste Processo
Administrativo.
Por questões de segurança jurídica, se faz necessário converter o presente feito em
diligência, determinando que no prazo de 30 (trinta) dias, o Contribuinte traga aos autos
cópia das petições que envolvem a Execução e os Embargos à Execução mencionados,
respectivas impugnações, Recursos e demais peças que entenda importante, devendo ser
juntado em ordem cronológica, após, abra-se vista para Procuradoria da Fazenda
Nacional por igual prazo.
Ainda, existindo qualquer outra demanda judicial envolvendo os processos conexos que
não noticiado nos autos, no mesmo prazo, deverá o contribuinte informar e juntar cópia
nos autos para evitar qualquer prejuízo.
Finalmente, diante das conexões, os demais processos devem ser julgados em conjunto
com este, para isso, devem ser sobrestados até o retorno desse processo.
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator (assinado digitalmente)

Posteriormente foi prestada informação fiscal nos seguintes termos:

Fl. 7340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

Devidamente intimada a contribuinte para prestar informação em razão da
conversão de diligência por essa turma julgadora, apresentou informações e cópia das principais
peças judicias conforme solicitado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer à baila que foi proferido despacho decisório (e-fls.
1961/1985) por meio do qual os créditos por ela apurados foram considerados insuficientes,
tanto para dar ensejo à compensação do “COFINS” apurado no período quanto para respaldar o
pedido de ressarcimento.
Inconformada a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade,
combatendo todo o despacho decisório que não homologou seu pleito.
Mesmo sendo apresentando a manifestação de inconformidade e o processo
estando na DRJ, foi proferido despacho decisório complementar.
O mencionado despacho complementar nada inovou, simplesmente constou que
não foi homologado o pedido da contribuinte com a seguinte fundamentação:

FUNDAMENTAÇÃO
4. Considerando que o contribuinte não possui direito creditório sobre o crédito
declarado nos 44 (quarenta e quatro) PER/DCOMPs restantes, propõe-se a não
homologação das referidas DCOMPs.

Ato contínuo, a contribuinte foi intimada em seu domicílio eletrônico para
apresentar a manifestação de inconformidade referente ao despacho decisório, o qual não foi
realizado.
Ainda, foi proferido acórdão pela DRJ nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto proferido.
Nos termos do § 7o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, c/c o artigo 21 do Decreto no
70.235/72, deve ser efetuada a cobrança imediata dos débitos declarados nas
declarações de compensação, tendo em vista que a não homologação das declarações de
compensação não foi contestada.
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

Cabe esclarecer que o acórdão DRJ entendeu que diante da ausência da
manifestação de inconformidade do despacho decisório, parte dos débitos poderiam ser inscrita
em dívida ativa da união.
Em seu recurso voluntário a contribuinte argumentou (i) seu domicílio eletrônico
estaria sido cancelado e por tal fato não teria sido intimada; (ii) que o despacho decisório
complementar nada inovou em razão do primeiro despacho decisório, e por tal fato, a
manifestação de inconformidade de e-fls. 1.992/2.072 valeria para ambos os despachos.
De fato, analisando de forma detida o despacho decisório complementar em e-fls.
2706/2709, verifica-se que nada alterou o conteúdo do despacho decisório proferido em e-fls.
1961/1985, uma vez que de modo lacônico, consta apenas que não homologou 44 (quarenta e
quatro) PER/DCOMPs, não existindo nenhum fundamento que acrescenta-se ou altera-se o
primeiro despacho decisório proferido.
Ora, nos termos do art. 17, do Dec. 70.235/72, aduz que “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”, como já
mencionado, a contribuinte no primeiro despacho decisório ela combateu todos os argumentos lá
proferido e que o despacho decisório complementar nada alterou ou acrescentou daquele já
proferido.
Numero do processo:18471.000349/2008-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Feb
23 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal
FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. A falta de motivação do lançamento implica preterição do direito de
defesa do contribuinte. Os princípios do contraditório e da ampla defesa traduzem a
necessidade de se dar conhecimento da acusação fiscal em toda a sua plenitude. Recurso
de ofício negado.
Numero da decisão:3201-002.041
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Desta forma, deve ser afastado o argumento da DRJ que não houve combate do
despacho decisório complementar e o envio de parte dos débitos para inscrição em dívida ativa.
Pontuo que não se trata de hipótese na qual a decisão administrativa
poderia suplantar disposição atribuindo à defesa apresentada efeitos não previstos em lei.
Com isso, deve anular a decisão de primeira instância, para que outra seja
proferida, considerando-se válida a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
Recorrente para ambos os despachos decisórios, o do crédito e o da compensação, devendo-se,
ainda, ser solicitado à PGFN o cancelamento em dívida ativa do débito declarado na Declaração
de Compensação.
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.807 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720390/2012-98

Por fim, restam prejudicados os demais argumentos de defesa em face de anular o
acórdão DRJ.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância, para que outra
seja proferida, considerando-se válida a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
Recorrente para ambos os despachos decisórios, o do crédito e o da compensação, devendo-se,
ainda, ser solicitado à PGFN o cancelamento em dívida ativa do débito declarado na Declaração
de Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 7343
DF CARF MF
Original